Tribunal: TJMT
Processo: 1016460-28.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016460-28.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Atentado Violento ao Pudor, Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VINICIUS SANTANA PIZETTA - CPF: 011.201.495-09 (ADVOGADO), RUFINO DUARTE - CPF: 448.427.321-72 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), QUEREN HAPUQUE LOPES SANTOS DA COSTA - CPF: 063.662.701-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL OU DE PROVAS NOVAS – REANÁLISE DO FATO E PROVAS – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO QUE SE AJUSTA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONSELHEIRA TUTELAR OUVIDA EM JUÍZO – DEPOIMENTO CIRCUNSTANCIADO E FIDEDIGNO, EM CONSONÂNCIA COM OS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE SUA GENITORA, PRESTADOS EM SEDE INQUISITIVA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO

226, II, DO CÓDIGO PENAL – AVENTADA A APLICAÇÃO RETROATIVA DE LEI PENAL MALÉFICA
– IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DA SÚMULA 711 DO STF – LEI PENAL PREJUDICIAL AO RÉU CUJA VIGÊNCIA É ANTERIOR À CESSAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA –
REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.

A revisão criminal não se destina à mera reanálise de provas já apreciadas em juízo, uma vez que a desconstituição da decisão condenatória, nos moldes do artigo 621, I,
in fine
, do CPP, somente é posível, quando a sentença se mostrar absolutamente desconectada do contexto probatório.

A condenação se mostra inafastável, tendo em vista a robustez do conjunto probatório que confirma a autoria do crime de estupro. O detalhado depoimento da conselheira tutelar em juízo, aliado ao relato da mãe da vítima, e da própria ofendida, ouvidas em sede inquisitiva, formam um conjunto harmônico de provas que apontam para a culpabilidade do acusado.

Em regra, a aplicação retroativa de novos entendimentos jurisprudenciais não é admitida, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica. Uma vez que a decisão judicial tenha sido proferida em consonância com a jurisprudência vigente ao tempo do julgamento, eventual mudança posterior na interpretação da lei não justifica a revisão da decisão transitada em julgado.

Acerca da aplicabilidade da Lei Penal no caso de continuidade delitiva, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu, na
Súmula 711
, que “
A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência
”.

Assim,
a causa de aumento de pena descrita no artigo 226, inciso II, do Código Penal, tratando-se de inovação trazida pela
Lei n. 11.106/2005
, vigente até este momento, aplica-se ao crime de estupro praticado em continuidade delitiva havida entre os anos de
2004 e 2007, porque sua vigência é anterior à cessação da continuidade delitiva.

RELATÓRIO

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas

Trata-se de Revisão Criminal interposta por
Rufino Duarte
contra a sentença exarada nos autos da ação penal n. 0000406-86.2007.8.11.0036, da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que o condenou à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 214 c/c art. 71, da Lei Penal 8.072/90 (vigente à época dos fatos).

O requerente, por meio de sua defesa, busca a rescisão da sentença condenatória, alegando, em síntese, a contrariedade à lei penal, porque a condenação estaria lastreada em prova testemunhal única, de ouvida, o que configuraria violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, relata violação ao princípio da irretroatividade da Lei Penal mais gravosa, aduzindo que a causa de aumento de pena descrita no artigo 226, inciso II, do Código Penal, inovação trazida pela Lei n. 11.106/2005, não se aplicaria aos fatos em questão.

Aventa, como pressuposto, o seguinte:

“(...) foi narrado na sentença que o crime apurado foi praticado entre os anos de
2004 a 2007
. Sabe-se que o entendimento a ser aplicado no processo penal sempre será o mais favorável ao réu, de forma que a época a ser considerada como
data do fato será o ano de 2004.”

Por isso, pleiteia a absolvição do delito, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP, com base na fragilidade do contexto probatório.

Subsidiariamente, acaso mantida a condenação, requer a adequação da pena, para excluir a causa de aumento atinente à relação parental, em razão do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

O trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 08.12.2014, cumprindo-se o pressuposto processual para o ajuizamento da revisional.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do excelentíssimo Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela extinção da revisional e, no mérito, pela improcedência, mediante entendimento assim ementado:

“Revisão Criminal: Estupro de vulnerável - Pretensão da absolvição do delito de estupro de vulnerável, sob o fundamento de que o edito condenatório foi fundamentado exclusivamente no depoimento de uma única testemunha - Improcedência - Pretensão do requerente, não é outro senão rediscutir a questão já examinada e decidida no curso regular da ação penal, sem argumentos novos substanciais, como se a revisão criminal fosse o caminho natural para exaurir sua irresignação, transmutando o instrumento processual em recurso de apelação – De toda sorte, sobre a autoria que recai sobre a pessoa do revisionando, a sentença procedeu acertadamente a sua análise, fazendo-a com base no depoimento judicializado da testemunha Maria Custódia da Silva Dourado, que apresentou detalhes acerca do crime, corroborados pelos depoimentos da vítima Queren Hapuque e sua genitora, ouvidas em sede policial, que detalharam a empreitada criminosa praticada pelo revisionando - Extirpação do art. 226, inc. II, do CP - Irretroatividade da Lei Penal - Impossibilidade - Verifica-se que os atos cometidos pelo revisionando se iniciaram em data anterior à vigência do art. 226, inc. II, do Código Penal, porém, praticados de maneira continuada, de modo que se faz incidir, neste caso, o teor da Súmula 711, do STF: “A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência.” – Parecer pela improcedência do pedido revisional. (Id. 226131157)

É o relato do essencial.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas

Trata-se de ação de revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I do CPP, buscando a desconstituição da sentença condenatória exarada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos da ação penal n. 0000406-86.2007.8.11.0036, que condenou o
requerente à pena de
20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 214 c/c art. 71, da Lei Penal 8.072/90 (vigente à época dos fatos).

Da tese absolutória.

O requerente se insurgiu, aduzindo que a
condenação estaria lastreada em prova testemunhal única, de ouvida, o que configuraria violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal.

Assevera, no ponto, que “
d
urante a instrução processual dos autos em apreço foi ouvida somente a testemunha Maria Custódia da Silva Dourado, Conselheira Tutelar. Ora, o simples testemunho de uma pessoa externa que somente contou o que a mãe da vítima disse a ela na época dos fatos não pode ser suficiente para embasar um édito condenatório”
.

Verbera que se trata de testemunha de ouvida
(
“hearsay testemony”
), reclamando, assim, a aplicação do “
princípio da presunção de inocência (artigo 5°, inciso LVII, da Constituição) e do in dubio pro reo, devido à ausência de provas hábeis e aptas a fundamentar uma condenação criminal
”.

A partir desses fatores, entende pela existência de manifesta contrariedade estabelecida entre a decisão condenatória e o texto do artigo 155 do Código de Processo Penal.

Anoto que, ao se falar em insuficiência de provas, também se depreende a alegação de contrariedade manifesta estabelecida entre a sentença condenatória e a prova dos autos.

Busca, assim, com fundamento do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, a procedência da ação revisional, para ser absolvido por insuficiência de provas.

Inicialmente,
conheço da revisional
porque, ao menos
in status assertionis
, isto é, unicamente a partir das alegações da parte, mostra-se adequado o manejo da revisão criminal, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, porque se alega que a decisão condenatória é contrária à evidência dos autos e à Lei Processual Penal.

De resto, vislumbro a comprovação do trânsito em julgado da condenação,
em 08.12.2014.

No mérito, contudo, não prospera a insurgência.

Consigno, inicialmente, que a inicial não trouxe novas provas, argumentando, exclusivamente, a alegada contrariedade estabelecida entre a sentença condenatória e as provas já encartadas aos autos e a Lei Processual Penal, nos modos do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

Em revisionais calcadas nesse permissivo (621, I, CPP), a contrariedade estabelecida entre a sentença e as provas há de ser manifesta, isto é, deve se tratar de uma contrariedade frontal, patente, inequívoca.

Por isso mesmo, a expressão “
evidência dos autos
” deve ser compreendida como verdade manifesta, somente se admitindo a rescisão da condenação quando esta não se encontrar fundada em nenhuma das provas ou elementos informativos constantes dos autos,
não se prestando a revisional à pretensão de absolvição com base no argumento de fragilidade ou dubiedade do contexto probatório, o que configuraria, na prática, autêntico recurso de apelação.

Não se admite que a revisão criminal seja utilizada como um recurso ordinário, tendente à reanálise de provas já apreciadas pelo juízo, ainda que se possa alegar que tais provas seriam insuficientes, ou que se estaria diante de contexto probatório dúbio.

De semelhante modo, em revisionais calcadas no artigo 621, I, primeira parte, do Código de Processo Penal, a contrariedade estabelecida entre a sentença ou acórdão e a Lei Penal há de ser manifesta, isto é, deve se tratar de uma contrariedade patente. Por isso mesmo, o código lançou mão da expressão “
contrária ao texto expresso
”.

Não se admite a revisional, portanto, quando se estiver diante de interpretação razoável da Lei Penal, como nos ensina o douto Professor Renato Brasileiro de Lima:

“Para fins de cabimento da revisão criminal, a expressão ‘
sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal’ é compreendida pela doutrina como uma contrariedade frontal, inequívoca, patente
. Assim,
uma interpretação razoável de determinado dispositivo legal, ainda que controvertida, não autoriza a desconstituição da coisa julgada.
Apesar de se referir à ação rescisória, aplica-se à revisão criminal o mesmo entendimento constante da Súmula nº 343 do Supremo: "Não cabe ação rescisória, por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais". Portanto, não se admite o ajuizamento de revisão criminal por contrariedade ao texto expresso da lei penal quando, à época do julgamento, a matéria era controvertida nos Tribunais.” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev. Ampl. Atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pg.
1747).

Postas tais premissas,
forçosa é a conclusão pela inviabilidade de absolvição, no presente caso, visto que a decisão combatida encontra lastro em sólidas provas, de modo que a insurgência posta evidencia nítida intenção de reanálise de provas.

Com efeito, consta da sentença condenatória a seguinte análise do contexto probatório:

“(...) Feitas essas considerações, passo à análise do mérito.

O Parquet aponta na denúncia que o réu Rufino Duarte, no final de fevereiro de 2007, em sua casa, neste Município, constrangeu a menor Queren Hapuque Lopes Santos, sua enteada, de 08 (oito) anos de idade, mediante grave ameaça e violência presumida, a praticar atos libidinosos diversos da conjunção camal. Aduz que desde os 05 (cinco) anos de idade a vítima vinha sendo constrangida a praticar atos libidinosos com o réu.

Analisando-se o conjunto probatório produzido nos autos, verifico que foram cabalmente comprovadas a materialidade e autoria do delito, senão vejamos.

À fl. 09 consta
Relatório do Conselho Tutelar
, de 27/02/2007, subscrito pela
Conselheira Maria Custódia da Silva
Dourado, asseverando que recebeu a informação de que estava havendo um caso de abuso sexual na residência da Sra. Nauria Luzia Lopes Santos.

Em
diligência na residência
, a Conselheira afirma que a
Sra. Nauria relatou que sua filha Queren Hapuque, de oito anos de idade, estava se queixando de dores na garganta e que depois de muita conversa a criança contou para a mãe que o seu padrasto a obrigou a praticar ato libidinoso, consistente em sexo oral.
Segundo o relato, a criança era obrigada a chupar o pênis do padrasto, durante o horário noturno, quando a mãe dela encontrava-se dormindo, e era ameaçada para não contar o ocorrido.
Ademais, consta que a criança relatou à Conselheira, em conversa reservada na sala do Conselho Tutelar, que desde os cinco anos de idade o seu padrasto, Sr. Rufino Duarte, obriga-a a chupar seu pênis por diversas vezes.

A certidão de nascimento de fl. 10 aponta que a vítima tinha apenas 08 (oito) anos de idade, em fevereiro de 2007, quando relatou os fatos à mãe e à conselheira tutelar.

A vítima prestou depoimento na fase de investigação, na presença da Conselheira Tutelar, asseverando que o réu Rufino Duarte, seu padrasto época dos fatos, constrangeu-a a praticar ato libidinoso, mediante violência grave ameaça, consistente em sexo oral, desde os cinco anos de idade até os oito anos, quando então relatou os fatos à sua genitora (fls. 19-20):

“QUE, afirma que
quando tinha cinco anos
de idade, quando sua mãe ia lavar roupas, no fundo do quintal o seu padrasto, quando a declarante estava assistindo televisão, este ficava em pé de frente para a e
mandava declarante passar a mão no pênis dele por cima da casa e passava a mão na vagina da declarante por cima calça; QUE, Rufino, quando mandava declarante praticar tal ato pedia a declarante para não contar para sua mãe porque se caso esta tomasse conhecimento de tal fato ia dar uma surra na declarante
; QUE, por diversas vezes desde que a declarante tinha cinco anos de idade,
o seu padrasto levantava durante a madrugada do quarto de casal e direcionava até o quarto onde a declarante dormia e ali mesmo acordava a declarante, passava a mão na sua vagina e seguida tirava o pênis e mandava a declarante chupar e quando esta chupava bastante o pênis de seu padrasto o pênis deste soltava uma "baba” transparente e só depois disso que ele tirava o pênis de sua boca;
QUE, a declarante após isso abria a janela do quarto e cuspia a baba transparente;
QUE, este fato ocorreu durante os três últimos anos
; QUE, seu padrasto nunca penetrou o pênis em sua vagina, nunca esfregou o pênis em sua vagina, somente uma vez foi que este esfregou o pênis em sua "bunda" mas esta, estava vestida de short; QUE, seu padrasto sempre que pratica tal ato pedia a declarante para não contar para sua mãe porque se não esta ia lhe bater; QUE, seu padrasto sempre lhe agradava dando-lhe brinquedos; QUE, a declarante sempre tinha inflamação de garganta porque todas vezes que praticava tal ato sua garganta inflamava; QUE, sua mãe no dia vinte e três de fevereiro do corrente ano, lhe perguntou o que estava acontecendo que sua garganta estava sempre inflamada e a declarante não estava gripada e nem tinha febre; Que, disse para sua mãe que contava o que estava acontecendo mas só contaria se esta prometesse que não ia lhe bater sua mãe prometeu não lhe bater e depois disso a declarante contou o ocorrido para sua mãe”.

A mãe da vítima
, Sra. Nauria Luzia Lopes dos Santos, prestou depoimento
perante a Autoridade Policial
(fls. 17-18):

“QUE tem cerca de três anos que está vivendo maritalmente com RUFINO DUARTE; QUE, quando foi viver em companhia deste levou sua filha Queren que na época contava de quatro para cinco anos de idade; Que, durante este relacionamento tiveram um filho que conta hoje com um ano e onze meses de idade; QUE, em certa feita, quando a declarante estava em trabalho de parto do seu filho de nome Wiilian Lopes Duarte a "bolsa" estourou e
a declarante percebeu que seu marido não estava no quarto; QUE, gritou pelo nome do seu marido e este disse que estava cobrindo a Queren
; QUE, posteriormente percebeu que a perna de Queren estava com uma mancha vermelha e a declarante procurou o que tinha acontecido e esta não soube explicar, QUE conversou com Queren se tinha acontecido alguma coisa e esta disse que não; QUE, depois disso sempre cuidou de sua filha e nunca percebeu nada de anormal. QUE, orientava sua filha explicando a esta o que era estupro e se caso acontecesse algo com ela que a mesma contasse tal fato para a declarante; QUE, sua filha sempre tinha inflamação de garganta e a declarante percebia que ela não estava gripada; QUE, desconfiada com tal fato sentou com sua filha e perguntou a esta se estava acontecendo alguma coisa com ela e a mesma respondeu mãe se eu contar a senhora não vai me bater e a declarante respondeu que não; QUE, daí sua filha lhe contou o seguinte fato: QUE, que quando tinha cinco anos de idade, quando a mesma ia lavar roupas, no fundo do quintal RUFINO, quando a mesma estava assistindo televisão,
este ficava em pé de frente para ela-QUEREN e mandava a mesma passar a mão no pénis dele por cima da casa e seguida este passava a mão na vagina da mesma por cima da calcinha
; QUE, segundo sua filha, Rufino, pedia a mesma para não contar para declarante tais fatos, porque se a declarante soubesse ia lhe bater (nela Queren); QUE,
segundo sua filha estes fatos vem acontecendo desde que esta tinha cinco anos de idade;
QUE, sua filha lhe contou ainda que
por diversas vezes, Rufino levantava durante a madrugada do quarto do casal e direcionava até o quarto onde a QUEREN dormia e ali mesmo acordava ela Queren, passava a mão na vagina da mesma e seguida tirava o pênis e mandava mesma chupar e quando esta chupava bastante o pênis do padrasto o pênis deste soltava uma "baba" transparente e só depois disso e que segundo Queren, ele tirava o pênis da boca da mesma;
QUE ciente de tais fato
procurou o Conselho Tutelar desta cidade
e fui orientada a comparecer nesta Delegacia de Policia e comunicar os fatos a Polícia; QUE, DESEJA REPRESENTAR PARA QUE AUTOR DOS FATOS RESPONDA CRIMINALMENTE PELO SEU ATO PERANTE O JUIZO DESTA COMARCA.”

A testemunha
Clarice dos Santos Joaquim
f
oi ouvida pela Autoridade Policial
. Asseverou que
no dia 24/02/2007 a Sra. Nauria relatou que sua filha estava sofrendo abuso sexual cometido pelo padrasto Rufino Duarte, o qual forçava a criança a manter relação oral com ele
(fls. 24-25):

O réu foi interrogado em Juízo
(fls. 98-100), afirmando o seguinte:

“Que esclarece ter morado com a mãe da suposta vítima por aproximadamente três anos, esclarecendo "tê-la tirado de uma casa de prostituição”, com ela vivendo em união estável pelo período mencionado. Que após um ano de união estável a mãe da suposta vítima lhe disse que tinha uma filha, pedindo para que a mesma morasse com o casal, tendo o interrogando concordado a criar a suposta vítima a partir dos cinco anos de idade. Que seu relacionamento com a suposta vítima era típico de pai e filha. Que tem um filho com a mãe da suposta vítima. Que não sabe dizer o porquê dessa acusação. Que já viu a vítima nua várias vezes, reiterando nunca ter tido nada com a mesma. Que nunca ficou com a vítima sozinha, com a mesma nua. Que a vítima dormiu algumas vezes com o interrogando e com sua mãe (mãe da vítima), por não ter, à época, outra cama para a vítima dormir. Que esclarece ter sido ouvido na polícia após a sua prisão. Que
mudou-se do Estado do MT para a Bahia por ter conseguido um emprego naquele Estado, esclarecendo ter sido preso nesta Comarca, apenas de passagem, em um ônibus. Que não sabe dizer por que sua ex-convivente saiu de casa
. Que a cidade de Guiratinga, no Estado de MT, é pequena. Que no período em que esteve na mencionada cidade procurando por sua ex-convivente, ainda sem saber que a mesma tinha saído de casa, não tomou conhecimento que estava sendo acusado da prática do fato descrito na denúncia. Que nunca teve relacionamento com adolescentes. Que, salvo engano, começou a conviver com a mãe da vítima a partir de 2004. Que a convivência com a mãe da vítima era boa. Que a mãe da vítima não trabalhava, pois o interrogando não a deixava trabalhar para que a mesma pudesse cuidar da casa e dos filhos. Que muito raramente ficava com a vítima sozinha. Que não sabe dizer se a vítima tinha noções de sexo, recordando-se de ter a mesma, certa vez, dito ao interrogando e a sua mãe (da vítima) que havia visto, na casa onde morou anteriormente, um casal abraçando-se e beijando-se. Que no começo da convivência a vítima o chamava de tio, o chamando posteriormente de pai. Que, após sua convivência com a vítima, o respectivo pai biológico só a visitou por umas três vezes. Que a vítima não costumava dormir fora de casa.”

Verifica-se que o réu confirmou que conviveu maritalmente com a Sra. Nauria, por aproximadamente três anos a partir de 2004, e que a vítima residia com eles. Porém, o réu negou a autoria do delito, afirmando que nunca realizou qualquer ato libidinoso com a vítima.

A
testemunha Maria Custódia da Silva Dourado

prestou depoimento
em Juízo
, confirmando os fatos descritos no relatório do Conselho Tutelar:

“Na época dos fatos eu era conselheira tutelar, eu atendi esse caso
. Eu recebi uma ligação do tio da menor, cunhado da Nauria, procurando se eu poderia ir até a residência dela. Era um domingo, aí eu fui na casa dela, aí
a mãe dela relatou que estava havendo alguma coisa estranha com a Queren
, que ela só ficava triste, ela procurava o que era, e a menor só reclamava que era a garganta inflamada, mas ela não tinha febre. Pelo que a mãe me contou, ela não suspeitava de nada. (...) Esse Sr. Rufino ele não ficava na cidade, ele era padrasto da criança, morava junto mas ficava em uma fazenda em Rondonópolis.
A mãe me relatou que a criança estava com medo de contar pra ela o que estava acontecendo. A criança confirmou pra mãe que ele (réu) esperava ela dormir e ia no quarto dela, e passava a mão nela e colocava o pênis na boca dela, obrigando ela a fazer sexo oral
. No exame de corpo de delito não apontou relação vaginal.
A senhora chegou a conversar com a criança? Ela ficava meio cismada de falar né. Só falou que ele deixava a mãe dormir e ia no quarto dela, a menina falou é. Relatou que tinha sido várias vezes. Acho que ela não inventou. Era uma criança normal, ela falava meio tímida. (...)
Nós fizemos o relatório, encaminhamos ao Ministério Público
, quando eu fui procurar ela de novo, já não morava mais aqui, ela foi embora sem avisar
. (...) Nós nem o conhecemos ele, não chegamos a conhecer esse homem, só o relato mesmo, da mãe e da criança. (...) Eu fui até a casa no domingo falar com a mãe, estava junto uns tios também.
No outro dia conversei com a criança, aí ela falou é meu padrasto, ele chega e espera minha mãe dormir e ele vai pro meu quarto, ele diz que não é pra mim falar nada, que; se não ia dizer que era mentira ou ia matar minha mãe, ai ela disse que aconteceu muitas vezes já. Eu falei com a criança sozinha, a gente primeiro conversava com a criança e depois com a mãe.
(,..) No momento eu acho que a mãe estava acreditando que era verdade, mas não estava revoltada não, estava normal.” (CD - gravação de áudio e vídeo anexada aos autos - fl. 206).

Não obstante a negativa de autoria do réu, diante dos depoimentos colhidos na fase de investigação e em juízo, nota-se que restou cabalmente demonstrada a materialidade e autoria do delito recaindo sobre o réu.

O depoimento da vítima em caso de crime contra a dignidade sexual tem especial relevância para a comprovação da ocorrência do delito, mormente quando não há contradição e tenha riqueza de detalhes quanto ao fato criminoso.

Não se exige para a demonstração da autoria e materialidade delitivas que o órgão acusatório produza prova testemunhal robusta acerca da ocorrência do crime, a fim de ouvir pessoas que tenham presenciado os fatos. Sabe-se que em crimes de natureza sexual, na maioria das vezes praticados no âmbito doméstico, às escondidas, é praticamente impossível a presença de testemunhas oculares do fato criminoso.

No presente caso, verifico que o depoimento da vítima é rico em detalhes sobre o fato criminoso praticado pelo réu
. O réu convivia em união estável com a mãe da vitima, conforme o seu interrogatório, sendo que esta residia com o casal a partir dos cinco anos de idade, consoante se infere dos depoimentos colhidos.

A vítima afirmou que o réu, durante os três anos de convivência na mesma residência, dos seus cinco anos aos oito de idade, praticou por diversas vezes atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Os atos consistiam em constranger a vítima a tocar no órgão genital do réu e a praticar sexo oral nele. Ainda, o réu tocava no órgão genital da vítima.

O relato da vítima é coerente e detalhado sobre a conduta criminosa do réu. Aponta que o réu praticava os atos libidinosos quando a mãe da vítima não estava presente. Assim, o réu se deslocava ao quarto da vítima e a obrigava a praticar sexo oral, mediante grave ameaça de lhe causar algum mal, pois dizia à criança que ela poderia apanhar se contasse os fatos a sua mãe.

Além da ameaça que sofria a vítima para praticar o ato libidinoso, tem-se que a violência era presumida, em razão da vulnerabilidade física e psicológica frente ao réu.

Ainda,
as declarações prestadas pela vítima estão em consonância com o depoimento de sua mãe
, Sra. Nauria. A testemunha afirma que sua filha tinha constantes inflamações na garganta e que havia acontecido algo com ela, pois não estava gripada. Diante do comportamento estranho da criança, indagou-a e ela lhe contou o abuso sexual que vinha sofrendo.

Vê-se que não se pode exigir que uma criança de apenas oito anos, considerando ainda que o abuso teria se iniciado aos cinco anos, tenha for psicológica suficiente para enfrentar uma situação de violência sexual, condição de pessoa em desenvolvimento dificulta que ela tenha coragem de relatar os fatos a alguém de confiança e pedir ajuda. Somente com a conversa tida com sua mãe é que a criança sé abriu, após saber que não seria repreendida por contar os fatos

O relato da mãe da vítima também é coerente e não possui qualquer contradição. Veja-se que a mãe não notou o que vinha acontecendo, pois o réu cometia os atos durante a madrugada, sem ela perceber. Além disso, ameaçava criança para não contar os fatos.

Ademais, verifica-se que o
depoimento da testemunha Maria Custódia da Silva Dourado, Conselheira Tutelar, prestado em Juízo, confirma o: fatos declarados e apurados na fase de investigação.

A testemunha

Maria Custódia aponta que soube dos fatos por meio e uma ligação telefônica, de um parente da vítima, afirmando que estava ocorrendo abuso sexual contra a criança. Imediatamente a conselheira se deslocou até a residência e obteve as declarações da mãe da vítima, a qual confirmou que sua filha relatou os abusos que vinha sofrendo por parte do réu, nos últimos três anos.

No dia seguinte, relata a conselheira que conversou reservadamente com a vítima, e esta confirmou o fato criminoso, asseverando que o réu a obrigava a praticar sexo oral, quando sua mãe estava dormindo, e que estes atos ocorreram várias vezes.

Ressalta-se que o réu, em seu interrogatório, em nenhum momento desqualificou a palavra da vítima e de sua ex-companheira, apenas afirmou que não sabe dizer o motivo da acusação, assevera que a convivência com a vítima e sua ex-companheira era boa, e que o relacionamento com a vítima era típico de pai e filho.

Não há nos autos qualquer elemento que desabone os depoimentos da vítima e de sua genitora, ou que apontem alguma contradição ou obscuridade. Ainda, não se verifica qualquer motivo que poderia levar a vítima e sua genitora a acusarem indevidamente o réu, já que a convivência entre eles era harmônica é familiar, conforme o próprio réu afirma em seu interrogatório.

Destarte, entendo que a palavra da vítima está em harmonia com os demais depoimentos prestados na fase de investigação e confirmados em Juízo, de modo que restou cabalmente demostrada a autoria e materialidade delitivas, sendo o réu o autor do fato criminoso
. (...)” (ID. 220248183 - p. 40/52)

Não se trata, como se nota, de decisão prolatada em desconformidade com as provas dos autos, mas, ao contrário, nota-se o enfrentamento das questões debatidas pela defesa à luz do contexto probatório, analisado exaustivamente, restando inviabilizada a rescisão almejada.

Em casos assemelhados, este Tribunal de Justiça tem mantido o seguinte entendimento:

“REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ABSOLVIÇÃO – MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AO FUNDAMENTO DE QUE É INVIÁVEL O REEXAME DE PROVAS JÁ AVALIADAS NO CURSO ORDINÁRIO DA AÇÃO PENAL – IMPERTINÊNCIA – PRETENSÃO REVISIONAL EXPRESSAMENTE ALBERGADA PELO ARTIGO 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MÉRITO – INOCORRÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO – ACÓRDÃO CONDENATÓRIO EM HARMONIA COM OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRESENTES NOS AUTOS – REVISÃO IMPROCEDENTE.

A alegação de que a condenação contraria a evidência dos autos autoriza, à luz da teoria da asserção, a revisão dos processos findos, daí por que constituiria indisfarçável negativa de jurisdição a extinção prematura da demanda revisional, proposta com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sem resolução do mérito, ao singelo fundamento de que as provas já foram analisadas nas vias ordinárias.

Constatando-se que o acórdão condenatório se encontra em perfeita sintonia com os elementos probatórios amealhados no curso da persecução penal, revela-se improcedente a pretensão revisional voltada à absolvição do requerente.

(N.U 1003507-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

“REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DIANTE DA RETRATAÇÃO DA VÍTIMA – JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL PROPICIADA NO BOJO DA REVISIONAL – PROVA NÃO PRODUZIDA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS QUE RESPALDEM A PRETENSÃO – REANÁLISE DE FATO E PROVAS ­– INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO QUE SE AJUSTA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – DOSIMETRIA DA PENA – CONCURSO MATERIAL E INCIDÊNCIA DE AGRAVANTE GENÉRICA ESTRANHAS À CONDENAÇÃO – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA – OBSERVÂNCIA A SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO ART. 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E CONTINUIDADE DELITIVA EXPOSTAS NAS PROVAS AMEALHADAS – QUESTÕES COMPUTADAS DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DOMINANTE – INEXISTÊNCIA DE CORREÇÃO A SER FEITA NA DELIMITAÇÃO DA PENA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A pretensão de ver as provas dos autos reexaminadas não encontra amparo em sede de revisão criminal, pois inadmissível seu manejo como segundo apelo.

A retratação da vítima, produzida de forma unilateral, não basta para a revisão criminal, notadamente quando a defesa não aproveita a oportunidade de judicializar a prova, que lhe foi conferida no bojo da ação.

Na revisão criminal, a correção da dosimetria é inviável quando não há erro judiciário ou afronta a preceito legal.

O concurso material de crimes não foi considerado na condenação, e a incidência do art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, foi refutada, nos termos sustentados em alegações finais, de modo que o requerente carece de interesse para discutir a matéria na revisão criminal.

(N.U 1016851-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020)

Conclusivamente, não se verifica a insuficiência probatória alegada.

Do mesmo modo,
não constato a contradição entre a sentença condenatória e o texto expresso do artigo 155 do Código de Processo Penal
(“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
.” – Redação introduzida pela Lei 11.690, de 2008).

No ponto, tem-se, ao contrário do alegado, que a vítima foi ouvida em sede inquisitiva e relatou as práticas delitivas com detalhismo, sendo ouvida, também durante o inquérito, a sua genitora, confirmando fartamente a narrativa da infante, ouvindo-se, ainda, a testemunha Clarice dos Santos Joaquim.

Tais provas estão exaustivamente expostas na transcrição da sentença, são convergentes e robustas, não se constatando qualquer motivo para que a vítima ou sua genitora mentissem, deliberadamente.

Além disso, relato que Conselheira Tutelar, Maria Custódia da Silva Dourado, prestou testemunho em Juízo, oportunidade em que expôs, de forma absolutamente coerente, e em consonância com as palavras da vítima e da genitora, como se deu a sua atuação, bem como os fatos delituosos.

Narrou que, inicialmente, recebeu uma ligação de um familiar da ofendida e, assim, ouviu esta, tendo a infante, em uma segunda oitiva, relatado os fatos criminosos.

Disse que, ao depois, ouviu a genitora da vítima, tendo esta confirmado que a infante apresentava diversas dores na garganta e, ao ser indagada acerca da possível causa, com alguma relutância, revelou os abusos sofridos, consistentes na prática reiterada de felação.

Não se trata de uma mera testemunha de ouvida, mas, ao contrário, de diligente Conselheira Tutelar que, por sua especialização em tais questões, manteve contato direto com a vítima e com sua genitora, conversando detidamente sobre os fatos, com o intuito de apurá-los, protegendo os melhores interesses da criança posta em situação de vulnerabilidade por seu padrasto.

Após tais fatos, que naturalmente causam grandes traumas psicológicos, a genitora da vítima mudou-se de cidade com esta, mas, antes disso, ambas explicitaram, em sede inquisitiva, os detalhes do caso, ressaltando que queriam ver o réu processado, não deixando margens para dúvidas sobre a efetiva ocorrência dos abusos.

A propósito, trago à colação decisões deste TJMT e do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL NA FORMA TENTADA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INCONSISTÊNCIA – PROVAS CONSUBSTANCIADAS EM DECLARAÇÕES QUE A VÍTIMA PRESTOU NA PRIMEIRA FASE DA PERSECUÇÃO PENAL E DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS EM JUÍZO – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO– 2. RETIFICAÇÃO DA PENA DE OFÍCIO – EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA DA PENA – INTERRUPÇÃO DA AÇÃO NO INÍCIO DO ITER CRIMINIS – INCIDÊNCIA DA TENTATIVA EM GRAU MÁXIMO – 3. RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. O depoimento da vítima na fase inquisitorial, corroborado pelos testemunhos prestados em juízo pela assistente social e pela psicóloga, acrescido do relatório psicossocial detalhado, constituem prova idônea para comprovação do crime sexual praticado pelo apelante na forma tentada.

2. Evidenciado o equívoco nos cálculos da dosimetria da pena, a inversão da incidência das causas de aumento da parte especial e geral e, principalmente, que a interrupção do iter criminis ocorreu logo no início da ação ilícita, sem renitência nem esforço consumativo, a pena deve ser retificada, para reduzi-la expressivamente, adequando-se ao grau de censurabilidade das condutas praticadas pelo apelante.

3. Recurso desprovido, com providência de ofício.

(TJ-MT - APR: 00025352420138110046, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 12/07/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/07/2023)”

“(...)

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - AUTORIA COMPROVADA POR PROVA JUDICIALIZADA - DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS EM SINTONIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS - CREDIBILIDADE - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.

01. Demonstradas a autoria do crime de estupro pelas declarações prestadas, sob o crivo do contraditório, pelos policiais que registraram a ocorrência desse delito, as quais estão em plena sintonia com o depoimento prestado, em sede pré-processual, pela genitora da vítima, que presenciou a execução do crime, a condenação é de rigor.

(TJ-MG - APR: 00260052220168130338 Itaúna, Relator: Des.(a) Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 14/05/2019, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/05/2019)”

Obtempero, em tempo, que a defesa invoca a aplicação do seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. VÍTIMA OUVIDA APENAS EM SEDE INQUISITORIAL SEM A PARTICIPAÇÃO EFETIVA DA DEFESA. PROCEDIMENTO DE COLHEITA ANTECIPADA DA PROVA NÃO ADOTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. ART. 155 DO CPP. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Toda a prova que levou a condenação do réu tem como fundamento o relato colhido pela vítima em sede inquisitorial, uma vez que nenhuma das testemunhas presenciou a prática do crime, limitando-se a relatar em juízo o que ouviram da ofendida acerca dos fatos em apuração.

2. Embora a autoridade policial tenha determinado que a vítima fosse avaliada psicologicamente por profissionais do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítima de Crimes de Curitiba - NUCRIA (e-STJ, fl. 306), resta evidente não ter sido adotado nenhum procedimento atinente à colheita antecipada da prova, com a efetiva participação do réu, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Tampouco se aplicou ao caso o rito da Lei 13.431/2017.3. É inviável a condenação lastreada unicamente em elementos informativos repetíveis do inquérito, segundo o art. 155 do CPP.4. "O testemunho indireto (também conhecido como testemunho de 'ouvir dizer' ou hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu" ( AREsp n. 1.940.381/AL, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021).5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2315345 PR 2023/0074074-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2023)

Não comungo do sobredito entendimento, primeiro porque não se trata de julgado dotado de repercussão geral, segundo porque, na espécie, a análise das provas colhidas permite, seguramente, a conclusão pela prática delitiva, conforme externado linhas atrás.

Além disso, trata-se de entendimento jurisprudencial controvertido e em muito posterior à prolação da sentença condenatória cuja rescisão se pretende, quando se sabe que a revisão criminal não viabiliza a aplicação de modificação de jurisprudência.

A propósito, cito julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. FURTO NOTURNO QUALIFICADO. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL E COISA JULGADA. TEMA 1087. PEDIDO REVISIONAL ADMITIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

1. Revisão criminal que pretende aplicação retroativa da tese firmada no Resp 1937821/SP
, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (tema 1.087), para afastar da condenação por furto qualificado, a causa de aumento de repouso noturno prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal.

2. Por
observância à coisa julgada e à segurança jurídica, como regra, não se admite aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial
.
Se o julgamento ocorreu em conformidade com a Jurisprudência existente à época, a mudança de entendimento não autoriza a desconstituição da coisa julgada
.
3 Revisão criminal admitida e julgada improcedente.

(TJ-DF 07365865720228070000 1680215, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/04/2023)

Portanto, não ocorre violação ao texto expresso da Lei Processual Penal.

Assim, mantenho a condenação tal como posta na bem lançada sentença penal.

Da causa de aumento de pena.

Subsidiariamente, o requerente alega violação ao princípio da irretroatividade da Lei Penal mais gravosa, aduzindo que a causa de aumento de pena descrita no artigo 226, inciso II, do Código Penal, inovação trazida pela Lei n. 11.106/2005, não se aplicaria aos fatos em questão.

Aventa, como pressuposto, o seguinte:

“(...) foi narrado na sentença que o crime apurado foi praticado entre os anos de
2004 a 2007
. Sabe-se que o entendimento a ser aplicado no processo penal sempre será o mais favorável ao réu, de forma que a época a ser considerada como
data do fato será o ano de 2004.”

Por isso, requer a adequação da pena, para excluir a causa de aumento atinente à relação parental, em razão do princípio da irretroatividade da lei penal.

Razão não lhe assiste.

A tese concernente à irretroatividade da Lei Penal apresenta falha em sua premissa.

Explico: o douto advogado relata que “
o crime apurado foi praticado entre os anos de
2004 a 2007”,
assinalando, segundo seu entendimento, que o entendimento, no processo penal “sempre” será o mais favorável ao réu, “
de forma que a época a ser considerada como
data do fato será o ano de 2004”.

Vejamos as falhas lógicas.

Primeiro, não é verdade que, em processo penal, “
o entendimento a ser aplicado (...) sempre será o mais favorável ao réu”,
sendo o princípio hermenêutico
favor rei
reservado aos casos de dúvida acerca da interpretação da lei processual penal.

Em segundo lugar, a definição do tempo do crime não se insere na disponibilidade do intérprete, mas, ao contrário, decorre de norma expressa e cogente.

Com efeito, estabelece o artigo 4º do Código Penal que “
Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado
”.

Especificamente acerca da aplicabilidade da nova Lei Penal mais grave, no caso de continuidade delitiva, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu, na
Súmula 711
, que “
A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência
”.

Assim,
a causa de aumento de pena descrita no artigo 226, inciso II, do Código Penal, tratando-se de inovação trazida pela
Lei n. 11.106/2005
, vigente até este momento, aplica-se ao presente caso, em que o crime foi praticado em continuidade delitiva havida entre os anos de
2004 e 2007, porque sua vigência é anterior à cessação da continuidade delitiva.

Logo, em consonância com o parecer,
julgo improcedente
a presente revisão criminal, mantendo, integralmente, a decisão condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024